Tribunal: TJMT
Processo: 1038130-87.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038130-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Provas, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COSME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 284.779.441-72 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038130-87.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Cosme Francisco da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. ORIGEM E RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL DEVIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso não restou comprovada a contratação dos serviços que ensejou nos descontos efetuados na conta bancário do Reclamante, denominados de “Vida e Previdência”, vez que, no momento oportuno, a instituição Ré não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com os alegados.

3. Deste modo, cabia a instituição financeira Recorrente comprovar a origem e licitude da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Os descontos indevidos ocorridos na conta corrente do Autor configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Se o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo “a quo”. Somado ao fato de que o Autor buscou solucionar o litígio nas vias administrativas mas não obteve êxito, conforme reclamação formulada no Procon.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, rejeito as preliminares e julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar o reclamado na repetição do indébito no importe de R$ 4.221,00 (quatro mil duzentos e vinte um reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir dos descontos indevidos, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2. Condenar o requerido na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023